Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA. FALSIDADE. ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e condenar a instituição financeira ré/apelante à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado, inclusive a autenticidade das assinaturas; (ii) a obrigação de devolução dos valores descontados (iii) o reconhecimento da ocorrência de dano moral e a possibilidade de redução do valor fixado; (iv) o índice de atualização monetária e de juros de mora incidentes sobre a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 297 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras.
4. A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC, impõe que, ao serem contestadas as assinaturas em um contrato, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ.
5. A falha no serviço bancário caracteriza dano moral, notadamente quando envolve a cobrança indevida de valores descontados de verba alimentar, conforme reiterado pela jurisprudência, que entende desnecessária a prova de prejuízo psicológico adicional para configuração de dano moral.
6. A compensação moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de ter caráter pedagógico e desestimulador da conduta lesiva. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) é considerado adequado e em conformidade com casos análogos julgados nesta Corte.
7. Deve ser adotada a taxa SELIC para a atualização do valor devido (juros de mora e correção monetária), em consonância com o entendimento proferido pela Corte especial do STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1795982/SP, e com o Tema 112 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: “1. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados ao consumidor devido a falhas no serviço, incluindo débitos indevidos, o que configura dano moral;
2. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade;
3. A taxa Selic deve ser utilizada para correção monetária e juros de mora em dívidas civis conforme jurisprudência pacificada pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 429, II; Súmula 297 e Temas 99 e 112/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.709.029, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/10/2018; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1941394, 07168961520228070009, Relator(a) Designado(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024.